Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-94.2021.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001109-94.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HARPIA COMERCIO REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.750.938/0001-21 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), HARPIA COMERCIO REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.750.938/0001-21 (APELANTE), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA.
RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP e Harpia Comércio, Representações, Importações e Exportação de Cereais LTDA contra sentença proferida em Ação de Cobrança. A primeira recorrente teve seu pedido de justiça gratuita indeferido e não efetuou o pagamento do preparo recursal. A segunda questiona a fixação dos juros de mora sobre obrigação de entrega de coisa incerta (soja).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita, conduz à deserção do recurso; e (ii) saber se é possível a incidência de juros de mora sobre obrigação de entrega de coisa incerta (soja) antes da sua conversão em pecúnia.

III. Razões de decidir

3. A ausência de recolhimento do preparo recursal pela Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP, mesmo após intimação específica, configura deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que, tratando-se de obrigação de entregar coisa incerta, no caso soja, os juros de mora incidem apenas após a conversão da obrigação em quantia certa, conforme previsto no art. 407 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação interposto por Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP não conhecido. Recurso de apelação interposto por Harpia Comércio, Representações, Importações e Exportação de Cereais LTDA conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento do pedido de justiça gratuita impõe o não conhecimento do recurso por deserção.

2. Os juros de mora sobre obrigações de entrega de coisa incerta somente incidem após a conversão da obrigação em pecúnia
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP
(ID 217266011) e o segundo por
Harpia Comércio, Representações, Importações e Exportação de Cereais LTDA
(ID 217266012), contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança nº 1001109-94.2021.8.11.0040, auizada pela segunda apelante Harpia em face da primeira apelante Cooperlira, nos seguintes termos:

“(...) Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para CONDENAR a requerida a entregar à autora da quantidade de 103.448,27 kg de soja, observando-se as especificações previstas no contrato (qualidade, umidade, impureza etc) no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, limitando-a, sede já, à 10% do volume da obrigação principal e expedição de mandado de busca e apreensão do produto.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos. (...)”
– sic ID 217266003.

Em suas razões,
a apelante Cooperlira
sustenta que o contrato firmado entre as partes não possui forma de pagamento e de entrega do produto (soja), e que a apelada Harpia não cumpriu com sua obrigação que seria realizar o pagamento de 400 toneladas de soja, equivalente a 6.666,66 sacas de 60 kg (sessenta quilogramas).

Aponta que a sentença comporta reforma, pois considerou documentos unilaterais apresentados pela autora/apelada Harpia, os quais não poderiam gozar de presunção de veracidade, já que foram impugnados.

Argumenta supostos vícios no envio do e-mail da notificação extrajudicial e que apenas os administradores da empresa pode adquirir direitos e assumir obrigações em nome da sociedade.

Afirma que a autora/apelada Harpia não comprovou a existência do negócio, sendo que era seu ônus, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Reitera a necessidade de aplicação do princípio da exceção de contrato não cumprido.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da petição inicial.

Por sua vez,
a apelante Harpia
, em suas razões, aduz ser cabível a incidência de juros de mora sobre a obrigação de entrega de coisa incerta (soja), a qual deve incidir a partir da citação.

Ressalta que “
o art. 407 do Código Civil expressamente determina a incidência de juros de mora fixados por sentença judicial ainda que as prestações sejam de outra natureza que não o pagamento em dinheiro
” – sic.

Aponta precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.198.880/MT.

Assim, requer o provimento do apelo para determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre a quantidade de soja devida à recorrente, calculada a partir da citação da apelada Cooperlira (02/06/2023) até o efetivo cumprimento da sentença.

Esta Relatora indeferiu a justiça gratuita à apelante Cooperlira (ID 254472153) e determinou o recolhimento do preparo recursal, cujo prazo decorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP (ID 217266011), verifica-se que a justiça gratuita foi indeferida por esta Relatora (ID 254472153) e a recorrente não realizou o pagamento do preparo recursal.

Assim, evidencia-se a deserção,
impondo o não conhecimento do referido apelo
, conforme estabelece o artigo 101, §2º c/c artigo 1.007,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4º, DO NCPC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEFICIENTE – NECESSIDADE DE EXECUÇÃO POR OUTRA EMPRESA (AUSEC) – DANOS MATERIAIS DEVIDOS NO VALOR DA DIFERENÇA ENTRE A QUANTIA RETIDA PELO CONTRATANTE E AQUELE COBRADO PELA AUSEC – PROTESTO DE DUPLICATA REFERENTE À ÚLTIMA PARCELA, SOBRE A QUAL A RÉ ANUIU FOSSE RETIDA PELO CONTRATANTE – INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA NÃO CONHECIDO - RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL PROVIDO. 1. Diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita, a requerida/apelante foi intimada para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Todavia, devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo “in albis”, sendo de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007, caput, do NCPC, com o reconhecimento da deserção do recurso apresentado, o que conduz ao não conhecimento do apelo.
(...)
(N.U 0009582-40.2008.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) – destaquei.

Por outro lado, presentes os requisitos legais,
recebo

o Recurso de Apelação Cível interposto por Harpia Comércio, Representações, Importações e Exportação de Cereais LTDA (ID 217266012), em seu duplo efeito.

A tese recursal da apelante Harpia consiste na possibilidade de fixação de juros de mora de 1% (um

por cento) ao mês sobre a obrigação de entrega de coisa incerta (soja), a partir da citação válida na presente Ação de Cobrança.

A sentença combatida, ao apreciar a tese, afastou a aplicação dos juros de mora do seguinte modo:

“(...)Em relação a mora, apesar da requerida afirmar não existir prazo para entrega do produto, consta no contrato duas informações que merecem destaque: a primeira condicionando a entrega ao pagamento antecipado e a segunda de que o embarque seria imediato. Logo, o vendedor está obrigado a entregar a coisa simultaneamente ao recebimento do pagamento do preço pelo comprador e o seu descumprimento gera sua mora, isto porque os juros moratórios são os incidentes em caso de retardamento na restituição de valores ou de descumprimento de obrigação, que é o caso dos autos.

Segundo a reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nas obrigações de entrega de coisa incerta, a aplicação dos juros de mora somente se dará após a fixação do valor correspondente em pecúnia, forte no que dispõe o art. 407 do CC, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA SOBRE A QUANTIDADE DO PRODUTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 407, CC – DATA BASE – VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento antecipado do preço do produto não constitui requisito de validade da Cédula de Produto Rural, tampouco desnatura sua natureza jurídica e eficácia enquanto título executivo, desde que preenchidos os requisitos elencados nos artigos 3º e 4º da Lei n. 8.929/94.Não tendo sido entregue o produto negociado, na data de vencimento da obrigação (01/02/2004), está legitimado o ajuizamento da demanda executiva, com a finalidade de cumprimento da obrigação de entrega de produto, na forma avençada, sendo autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, a critério do credor, não havendo que se falar em ausência de interesse processual. De acordo com o instituto da exceção do contrato não cumprido, nos contratos bilaterais, um contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação imposta à contraparte, antes de implementar sua obrigação. O instituto não encontra cabimento há hipótese, uma vez que a cédula de produto rural executada não previu o pagamento antecipado pela soja negociada, de modo que cumpria primeiramente aos emitentes/embargantes promover a entrega do produto, para, só então, pretender o recebimento de eventual contraprestação, e não o contrário. Cuidando-se de obrigação de entregar coisa incerta, a aplicação dos juros de mora somente encontra guarida após a fixação do valor correspondente em pecúnia, consoante dicção expressa do artigo 407 do Código Civil. Portanto, mostra-se inadmissível a inclusão de juros de mora, mediante mero acréscimo da quantidade do produto objeto da obrigação principal (soja), desprezando-se a prévia e necessária conversão em pecúnia. A incidência dos juros de mora somente deve ocorrer após a conversão da soja em pecúnia, segundo valor de mercado do produto vigente na data do vencimento do título, cuja conversão deve ter como data base, de igual, modo, o vencimento da obrigação. A incidência da capitalização de juros imprescinde de previsão contratual. (N.U 0009223-78.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Para encerrar, é válido esclarecer ainda que, a presente sentença não tem o condão de não afastar a incidência do encargo, que encontra previsão legal, mas apenas determinar sua apuração após a conversão da obrigação em pecúnia. (...)”
– sic ID 217266003.

O entendimento adotado pelo juízo sentenciante coaduna com a jurisprudência majoritária dessa Egrégia Corte, pois, em se tratando de obrigação de entregar coisa, no caso soja, os juros de mora devem incidir tão somente após a fixação do valor correspondente em pecúnia.

Na hipótese de prestação de outra natureza, como no caso dos autos (entrega de coisa incerta - soja), não há proibição de incidência de juros moratórios, exigindo a lei tão somente que seja fixado o valor pecuniário da referida prestação, a teor do 407 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

Portanto, da interpretação do referido dispositivo, conclui-se que os juros de mora sobre prestações de outra natureza, que não pecuniária, somente incidem depois de convertido os valores correspondentes à soja em dinheiro, sendo inaplicável os juros sobre soja antes disso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se da entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie.
“Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (Ap 150602/2012, DES . JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013) Necessária a minoração dos honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência aos preceitos do art. 85, § 3º, do novo CPC.
(TJ-MT - APL: 00014858220128110050 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCA GRAFOTÉCNICA – NÃO CABIMENTO – OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE DÚVIDA QUANTO AS ASSINATURAS – PRELIMINAR REJEITADA – INVOCAÇÃO DE DIVERSAS TESES QUE NÃO FORAM OBJETOS DE SUSCITAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA 1ª INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE SOJA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 407 DO CC - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – NECESSIDADE DE POSTERIOR CONVERSÃO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – DE OFÍCIO, DETERMINADA A EXCLUSÃO DO CALCÚLO SOBRE A SOJA, PARA POSTERIOR CONVERSÃO. É desnecessária a produção de prova pericial (perícia grafotécnica) quando os demais elementos de convicção encartados no processo são suficientes para o julgamento do pedido, aliada a notória semelhante entre as assinaturas com outros documentos existentes e a inexistência de quaisquer indícios de prova para gerar dúvida quanto a legalidade da assinatura. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau.
Nos termos do precedente do STJ, interpretando o art. 407 do CC/2002, nos casos de prestação de outra natureza, tem se manifestado no sentido de que os juros de mora devem incidir após a conversão das sacas em soja em reais.
(N.U 0004080-88.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE GRÃOS ENTREGUES – EVICÇÃO – NÃO CABIMENTO – ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO – FIXAÇÃO DO PREÇO PELA COMPRADORA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – ADIANTAMENTO DO VALOR QUE QUITOU A INTEGRALIDADE DOS GRÃOS - MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA - FATO GERADOR – IDENTIDADE – CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA SOBRE A QUANTIDADE DO PRODUTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 407, CC – DATA BASE – VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO. 1. Com a entrega dos grãos pelos embargantes à embargada operou-se a tradição, competindo a esta tomar as providências necessárias para manter a propriedade da coisa, não podendo atribuir aos embargantes a responsabilidade por sua desídia, mormente quando consta do contrato firmado entre as partes, que embasa a ação de execução, que sobre o produto recai penhor de primeiro grau de preferência em favor da compradora/embargada e sem concorrência de terceiros (Subcláusula 4.3 e 5.3). 2. Ou seja, sendo a embargada a proprietária da coisa e estando os grãos em sua posse, dado que operada a tradição, deveria ter se utilizado dos meios judiciais cabíveis para se opor contra o ato de constrição (decisão judicial para arresto dos grãos de soja), buscando a desconstituição da constrição da safra de soja a ela pertencente, principalmente em razão da existência de penhor em primeiro grau em seu favor. 3. Havendo apenas a entrega parcial dos grãos, os embargantes incorreram em inadimplência, não fazendo jus ao direito de fixação do preço do produto, conforme possibilitava a subcláusula 3.1.1. 3. Desse modo, pode-se que concluir que o adiantamento pela embargada quitou o preço de todo o produto, uma vez que estabelecido que o vendedor, expirado seu direito de fixação do preço, não poderia insurgir-se contra a fixação, mormente se se considerar o disposto na Cláusula 4, a qual afirma que “o valor do adiantamento corresponde a 960.000 (novecentas e sessenta mil) quilos de soja, ao preço de R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos), por saca de 60 kg, equivalente nesta data a US$ 5,00 (cinco dólares dos EUA).” 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a existência de fatos geradores diversos, o que não se visualiza na hipótese.
5. Cuidando-se de obrigação de entregar coisa, a aplicação dos juros de mora somente encontra guarida após a fixação do valor correspondente em pecúnia, consoante dicção expressa do artigo 407 do Código Civil. 6. Portanto, mostra-se inadmissível a inclusão de juros de mora, mediante mero acréscimo da quantidade do produto objeto da obrigação principal (soja), desprezando-se a prévia e necessária conversão em pecúnia.
7. A incidência dos juros de mora somente deve ocorrer após a conversão da soja em pecúnia, segundo valor de mercado do produto vigente na data do vencimento do título, cuja conversão deve ter como data base, de igual, modo, o vencimento da obrigação.
(N.U 0008256-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022) – destaquei.

Nesse contexto, em que pese o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no apelo (REsp nº 1.198.880/MT), o qual não se revela uníssono, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos, em especial quanto à impossibilidade de incidir os juros moratórios até a conversão da obrigação em pecúnia.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação interposto por Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP e
conheço
do Recurso de Apelação interposto por Harpia Comércio, Representações, Importações e Exportação de Cereais LTDA, mas
nego-lhe provimento.

Diante do não conhecimento do recurso da parte vencida (Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP),
majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025